Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-19.2022.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001192-19.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IRISMAR PINTO DE ASSUNCAO - CPF: 019.811.671-37 (RECORRENTE), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR AMERICO LIMA - CPF: 830.208.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE BARBOSA ARAGAO - CPF: 052.070.641-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA BENICIO POTENCE - CPF: 031.656.871-61 (VÍTIMA), DOMINGÃO (TERCEIRO INTERESSADO), KARLUCIA DA SILVA - CPF: 734.005.482-00 (ASSISTENTE), VALDENI PAULA SILVA - CPF: 581.983.851-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IRISMAR PINTO DE ASSUNCAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E VI C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Se as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes pelas provas constantes dos autos, não há falar-se em afastamento, devendo ser levado ao conhecimento do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001192-19.2022.8.11.0059

RECORRENTE: IRISMAR PINTO DE ASSUNCAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de IRISMAR PINTO DE ASSUNÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 1001192-19.2022.8.11.0059, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo feminicídio, disposto no art. 121, §2o, incisos I e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (id. 146138686).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a desclassificação da conduta perpetrada pelo recorrente para a de lesão corporal leve, disposta no art. 129,
caput
, do Código Penal, por ausência de
animus necandi
ou pela desistência voluntária.

Em pleito subsidiário, requer o afastamento das qualificadoras (id. 146138696).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 146138699).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Sentença de Pronúncia – Recurso da defesa: Pede a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal leve consumada, aduzindo que a conduta do recorrente foi destituída de animus necandi e que, mesmo se assim não fosse, teria ocorrido a desistência voluntária – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunidos nos autos é suficiente para a pronúncia, pois aponta para a possível existência de animus necandi na conduta imputada ao recorrente, sendo que eventual dúvida a esse respeito, por força do princípio do juiz natural, deve ser dirimida pelo Conselho de sentença – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 150727152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IRISMAR PINTO DE ASSUNCAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de IRISMAR PINTO DE ASSUNÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 1001192-19.2022.8.11.0059, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo feminicídio.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2022, por volta das 16h30min, em via pública, na rua José Espirito Santo Lima, s/n, Bairro Buritis, município de São José do Xingu-MT, IRISMAR PINTO ASSUNÇÃO, com a vontade livre e consciente, prevalecendo das relações domésticas e de coabitação, mediante violência contra mulher, por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima EMILIA BENICIO POTENCE, sua convivente, desferindo-lhe vários golpes com arma branca do tipo canivete, sendo que somente não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante Laudo Médico – ID 83091085, Boletim de Ocorrência no 2022.99425 e Termos de Declarações ID 83572944.

De acordo com as informações coletadas, nas condições de espaço e tempo anteriormente narradas, a vítima EMILIA BENICIO POTENCE chegou em sua residência com seu filho ANTHONY CAUÃ BENÍCIO TEIXEIRA (5 ANOS) e sua filha EVELLY CAUANNE BENÍCIO DE ASSUNÇÃO (7 ANOS), ocasião em que o denunciado IRISMAR PINTO ASSUNÇÃO, seu convivente, começou uma discussão dizendo que seu filho ANTHONY havia deixado o gás da residência aberto para matá-lo. Em seguida, o denunciado disse para a vítima que era para pegar as crianças e sumir da referida residência.

Na sequência, o denunciado foi até o quarto do casal, local em que se encontrava ANTHONY, filho da vítima, oportunidade em que o pegou pelo pescoço e jogou em cima da cama do casal e, ainda, quebrou a televisão que estava no quarto.

Ato contínuo, o denunciado partiu para cima da vítima, de forma que a segurou pelo pescoço e começou enforcá-la e, em seguida, a agrediu com socos e a ameaçou dizendo que se comunicasse a polícia a agressão mataria a família inteira da declarante, bem como ela e seu filho, deixando somente a filha dele viva (EVELLY).

Desta forma, a vítima pegou uma mala e colocou em cima da cama, momento em que o denunciado pegou o celular da vítima e quebrou. Assim, a vítima e seus filhos correram para fora da residência, oportunidade em que o denunciado disse: ”VOCÊ ACHA QUE VOCÊ IRÁ SAIR ASSIM? SE VOCÊ DER UM PASSO, EU MATO ESSA MENINA, ESSE MENINO E AINDA TE MATO”.

Assim, a vítima e as crianças começaram a correr pela via pública, de modo que o denunciado, em posse de um canivete, também correu atrás da vítima, sendo que conseguiu alcançá-la, momento em que passou a desferir vários golpes nela com a arma branca a mutilando em várias regiões do corpo, inclusive no pescoço, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Médico – ID 83091085.

Na sequência, o denunciado IRISMAR PINTO ASSUNÇÃO se evadiu do local tomando rumo ignorado.

O crime somente não se consumou porque a vítima foi socorrida por uma pessoa conhecida como “DOMINGÃO”, proprietário do “BAR DOMINGÃO”, que a levou em seu veículo até o pronto atendimento do município.

O motivo torpe está caracterizado haja vista que foi cometido para amedrontar a vítima que, a todo tempo, foi ameaçada, subjugada, bem como os seus filhos. Por sua vez, o feminicídio está devidamente demonstrado, haja vista que o crime foi cometido contra sua própria companheira, prevalecendo-se das relações familiares (...)”
(id. 146138242).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a desclassificação da conduta perpetrada pelo recorrente para a de lesão corporal leve, disposta no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento.

De início, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 146138204), boletim de ocorrência (id. 146138206), auto de apreensão (id. 146138208), guia de atendimento médico (id. 146138219), laudo de constatação clínica de lesão corporal (id. 146138240).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pela vítima sobrevivente do ataque e demais testemunhas.

Perante a autoridade policial, o Policial Militar
Lindomar Americo Lima
deu detalhes das diligências que culminaram na prisão em flagrante do recorrente, vejamos:

“(...) QUE hoje por volta das 16:45 recebemos uma denúncia anônima de que uma mulher teria sido esfaqueada próximo ao "bar do domingão" e a vítima estaria no hospital da cidade; QUE dessa forma, essa GUPM foi até o local da ocorrência onde um transeunte que não quis se identificar relatou que o suspeito Irismar também conhecido pela alcunha de "jabá" teria sido o autor da tentativa de feminicídio; QUE logo em seguida foi feita diligências em busca do suspeito; QUE fomos ao hospital aonde fomos informados pelos profissionais que estavam atendendo a vítima que a mesma apresentava perfurações no tórax e estava sob cuidados médicos; QUE após essa GUPM receber informações de que o suspeito havia arrombado uma residência, essa GUPM ao chegar no local o suspeito já havia se evadido; QUE a equipe policial continuou em rondas para encontrar o suspeito; QUE populares continuaram ligando informando que o suspeito estaria próximo a casa do vulgo "gaguinho"; QUE essa equipe juntamente com o Delegado de Policia Civil Dr. Gustavo realizou o cerco policial na segunda residência citada; QUE ao adentramos ao lote verbalizamos com o suspeito e este respondeu que iria se entregar para a GUPM; QUE então ele abriu a residência e deitou para ser realizado o algemamento; QUE perguntado para o suspeito sobre a arma do crime o mesmo relatou que estaria de baixo de uma cama; QUE foi encontrado um canivete que o suspeito usou para agredir a sua esposa; QUE era sabido que o suspeito estaria utilizando uma tornozeleira eletrônica, QUE quando na Delegacia, ao ser perguntado sobre a tornozeleira eletrônica, o suspeito relatou que havia rompido (dano a patrimônio publico) e jogado em um terreno baldio ao lado da primeira casa que o mesmo arrombou; QUE essa GUPM deslocou até o local onde localizou a tornozeleira de n°: 0319100035 de marca spacecom (...)”
(id. 146138209).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo Policial Militar
Giovane Barbosa Aragão
(id. 146138210).

Em Juízo, a vítima
Emília Benício Potence
relatou que saiu com o réu e ele a deixou na estrada. Que, ao chegar em casa, o acusado, alterado, disse que o filho da ofendida queria matar a filha dele e partiu para cima dela desferindo golpes e a enforcando.

Após as ameaças de morte, tanto contra ela como em relação às crianças, a vítima conseguiu se desvencilhar do réu e sair correndo com as crianças, porém, ele a alcançou na rua e desferiu-lhe diversos golpes com um canivete.

Afirmou, ainda, que o primeiro golpe foi no peito e que conseguiu tirar com a mão. Que, após ser atingida no ombro, foi atingida na cabeça, momento em que puxou a mão dele, tendo sido atingida por mais três vezes (id. 146138683).

Interrogado na Delegacia, o recorrente permaneceu em silêncio (id. 146138212).

Perante a autoridade judicial, o acusado negou a versão descrita na inicial acusatória e afirmou que, no dia dos fatos, havia saído para comprar entorpecente, tendo retornado à residência momentos depois; que chegando ao local, sentiu o cheiro de gás de cozinha e viu o filho da vítima com um isqueiro querendo ligar o fogão, tendo ficado muito nervoso; que instantes depois, começou a discutir com a vítima; que ambos haviam usado entorpecente e não dormiam há três dias; que
“viu os golpes nela”
mas que não quis matá-la; que quando
“se viu”
pediu para a ofendida ir embora; que tinha 10 (dez) meses que havia saído da penitenciária e que fazia quase um mês que havia voltado a usar entorpecente; que realmente desferiu golpes, movido por uma raiva muito grande, mas se arrependeu; quando pediu pra ela ir embora e ela saiu, ia pedir desculpas pra ela e pra não ir mais embora; quando pegou uma cadeira e ela saiu correndo, naquele momento ficou cego de raiva; quando se viu já estava desferindo golpes nela; que só parou quando ouviu as crianças chorando e só aí se deu conta do que estava fazendo; que talvez, naquele momento dos golpes, não mediu as consequências, mas quando retornou a si, viu ela toda ensanguentada, parou; que se

realmente quisesse matá-la, se estivesse lúcido naquele momento, a ofendida não estaria hoje dando seu depoimento; que se quisesse ter terminado, tinha terminado, mas não queria matá-la; que ali tinha várias pessoas e nenhuma se levantou para ir até o local (id. 146138685).

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa.

Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

(grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelo acusado, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de desclassificar a conduta perpetrada pelo acusado para a de crime de lesão corporal leve, pois somente possível quando for detectável, de plano, a ausência do
animus
, o que não ocorreu no presente caso, em que o agente desferiu diversos golpes de faca, inclusive em região vital da vítima (tórax e pescoço), que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Por oportuno, vale trazer a doutrina Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, §1°, do Código Processual Penal (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheira, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 10a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora RT, São Paulo: 2011, p. 807/808).

Em relação à desistência voluntária invocada pela defesa, instituto previsto no art. 15 do Código Penal, que só ocorre quando o agente, por livre e espontânea vontade, abandona o
iter criminis
, destaca-se que seu reconhecimento somente é possível quando evidenciado, de plano, que o agente realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente.

Em que pese a alegação defensiva, há indícios suficientes de que o recorrente, em tese, desferiu diversos golpes de canivete em desfavor da vítima e evadiu-se do local logo após, acarretando em lesões graves e que resultaram perigo de vida.

Diante do contexto probatório anteriormente descrito, havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser o recorrente a autor do fato, em tese caracterizador de crime doloso contra a vida, a questão deverá ser decidida pelo Conselho de Sentença, detentor da competência constitucional para tanto (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República), sendo, portanto, imperativa a manutenção da pronúncia (art. 413, do Código de Processo Penal).

Novamente sem razão a defesa quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras.

É assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não das qualificadoras do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade dessa apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular.

Em razão disso, as qualificadoras descritas na inicial acusatória somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso, no qual as provas dos autos autorizam sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

E, no caso dos autos, há indícios suficientes, ao menos nesta fase processual, para garantir a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, eis que o crime aparentemente fora motivado pelo fato do filho da vítima estar com um isqueiro na mão tentando ligar o fogão sem a supervisão de sua genitora, bem como diante de crime praticado contra mulher em razão do gênero.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023